Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por supressão de instância uma vez que não apresentada a impugnação à penhora realizada. O Agravante, ao interpor o agravo interno, apenas reiterou argumentos já analisados e não impugnou, de forma específica, a decisão que não conheceu o agravo de instrumento, nem indicou vícios na decisão monocrática combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno deve ser conhecido, considerando-se a repetição de argumentos vertidos em agravo de instrumento e a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de motivar o recurso, apresentando argumentos específicos que demonstrem o desacordo com os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. A mera repetição de argumentos já expostos e previamente analisados ao não confrontar a decisão monocrática, caracteriza ausência de dialeticidade e impossibilita o conhecimento do agravo interno, por se tratar de tentativa de reiteração dos pontos já debatidos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o entendimento majoritário dos tribunais reconhecem que a falta de impugnação à penhora não autoriza a interposição direta de recurso e justifica o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do agravo, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A reiteração de argumentos já analisados não constitui fundamento apto para reforma da decisão e caracteriza o caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 525, § 11, 932, III, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.193.591/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23.10.2023; TJDFT, Acórdão 1886943, 0702467-02.2024.8.07.0000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02.07.2024.